Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-34.2021.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002262-34.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ZICO DOS SANTOS - CPF: 004.500.931-74 (RECORRIDO), ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO - CPF: 036.842.571-17 (ADVOGADO), DULCE CANDIDO - CPF: 829.227.059-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1002262-34.2021.8.11.0018

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juara/MT

Embargante(s):

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes E Turismo LTDA e

Embargado(s):

Zico dos Santos e

Dulce Candido

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Reclamada, ora embargante e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a condenação a título de dano moral para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão na decisão, pois no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva não foram devidamente citados e analisados no
decisum
. Bem como, afirma não ter havido qualquer manifestação a respeito do extravio ter ocorrido somente em relação a 1 dos 6 volumes transportados.

Requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte no acórdão:

Ocorre que ao chegar em seu destino (Cuiabá-MT), ao tentar retirar as suas bagagens foi informado que as malas ainda não haviam saído de Maringá/PR e que demorariam alguns dias para serem entregues. O autor tinha como destino final o município de Juara/MT e a empresa se responsabilizou em entregar as malas no destino final ao Autor.
Com a chegada das malas em Juara/MT, o autor verifico que constavam apenas (cinco) malas
, afirma que procurou a Reclamada pelas vias administrativas, para obter informações acerca da mala extraviada, mas que não obteve êxito.

(...)

Em contrapartida, a Ré sustenta que o DACTE juntado pelo próprio autor demonstra que o valor dos pertences atribuído e declarado por ele mesmo foi de R$ 500,00, isso para todos os volumes transportados.
Portanto, R$ 500,00 / 6 = R$ 83,33
, sendo este o valor equivalente à indenização devida ao autor em caso de eventual condenação.

Quanto a alegação de não apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se no acórdão embargado que consta tal preliminar, sendo devidamente fundamentado o seguinte:
“verifica-se no DACTE que consta o nome da Autora Dulce Candido, como responsável pelo envio das bagagens, portanto, entendo que não há que se falar em ilegitimidade ativa quando comprovado que a Autora também foi usuária dos serviços fornecidos pelo Recorrente”.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, e OS REJEITO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023